Tribunal: TJSP
Processo: 1028755-10.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Ajudante geral - Acidente típico - Lesão em membro inferior direito - Recurso da AUTORA - Preliminar de nulidade do laudo pericial - Pedido de realização de nova perícia por médico especialista - Preclusão - No mérito, apelante busca a inversão do julgado, ao argumento de que cabível o benefício acidentário, independentemente do grau da lesão -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Ajudante geral - Acidente típico - Lesão em membro inferior direito - Recurso da AUTORA - Preliminar de nulidade do laudo pericial - Pedido de realização de nova perícia por médico especialista - Preclusão - No mérito, apelante busca a inversão do julgado, ao argumento de que cabível o benefício acidentário, independentemente do grau da lesão - Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - RECURSO DA OBREIRA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028755-10.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDREIA
LUIZA FREITAS RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028755-10.2016.8.26.0405 - Osasco
2
VOTO No 2332
APELAÇÃO No 1028755-10.2016.8.26.0405 - Osasco
APELANTE Andreia Luiza Freitas
APELADO Instituto Nacional do Seguro Social -INSS
JUÍZA Mariana Hora Greenhalgh
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Ajudante geral - Acidente típico - Lesão em membro
inferior direito - Recurso da AUTORA - Preliminar de
nulidade do laudo pericial - Pedido de realização de
nova perícia por médico especialista - Preclusão - No
mérito, apelante busca a inversão do julgado, ao
argumento de que cabível o benefício acidentário,
independentemente do grau da lesão - Incapacidade
laborativa afastada pela perícia médica - Indenização
infortunística indevida - Improcedência mantida -
RECURSO DA OBREIRA DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 132/133) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa.
A autora apelou (fls. 134/142), aduzindo preliminarmente a nulidade
do laudo pericial ante a ausência de especialidade da expert na área de
ortopedia, requerendo a reabertura da instrução probatória para renovação da
prova pericial. No mérito, pugnou pela inversão do julgado, ao argumento de
que os documentos médicos coligidos aos autos comprovam a redução da
capacidade laborativa, motivo pelo qual entende fazer jus ao benefício
acidentário, independentemente do grau da lesão.
Sem contrariedade do INSS.
É o relatório.
Decido.
Desde logo, rejeito a alegação de nulidade arguida pela
recorrente.
No tocante à realização de nova perícia por médico especialista
em ortopedia, anoto que a obreira foi devidamente intimada da nomeação da
perita judicial, conforme fls. 24/25, e não se insurgiu ou questionou sua
especialidade médica, tendo se operado a preclusão. Nesse sentido, o
entendimento do C. STJ:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028755-10.2016.8.26.0405 - Osasco
3
CONDENATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INCAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO
NOMEADO. ALEGAÇÃO SUSCITADA APÓS A
CONCLUSÃO DA PERÍCIA E DE PRESTADOS OS
ESCLARECIMENTOS
FEITOS
PELAS
PARTES.
PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que a incapacidade técnica do perito nomeado
pelo juiz constitui nulidade relativa. Por isso está
sujeita à preclusão, caso não seja arguida na
primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos.
2. No caso dos autos, tal condição não
observada, uma vez que a incapacidade da
profissional nomeada só foi suscitada após os
esclarecimentos aos quesitos apresentados pelas
partes. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp no 1.424.644/SP, Relator Ministro
Moura Ribeiro, j. 18/08/2015)
No mais, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a justificar
sua repetição como se pretende, pois a expert de maneira suficientemente
fundamentada afastou a incapacidade laboral, de forma tal que se mostram
desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância do laudo ser desfavorável aos interesses da
recorrente, não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo de primeiro grau.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-os suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Portanto, não é o caso de repetição de prova pericial ou de
realização de provas de natureza diversa, razão pela qual, rejeito a preliminar e
passo à análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
ajudante geral, sofreu acidente de trabalho, em 04.04.2016, experimentando
lesão em membro inferior direito, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028755-10.2016.8.26.0405 - Osasco
4
acidentário. Compulsando os autos, verifico que foi concedido
administrativamente auxílio-doença acidentário, cessado em 04.11.2016 (fls. 33).
Contudo, não prospera a irresignação da obreira.
Realizada perícia médica judicial pela Dra. Natália Tamiko
Sekiguchi (fls. 100/110), concluiu categoricamente a perita oficial que a autora
não apresenta sequelas em seu membro inferior direito em razão do infortúnio
sofrido.
O laudo pericial foi bem fundamentado e, embora impugnado
pela segurada (fls. 112/118), presta-se como prova técnica hábil à formação do
convencimento do juízo.
Como se vê, a expert foi contundente ao afastar a existência de
qualquer prejuízo laborativo, conclusão respaldada pelo exame físico da
periciada, que se mostrou completamente dentro da normalidade, revelando
ausência de sinais inflamatórios e conservação dos movimentos articulares do
tornozelo atingido.
Por oportuno, saliento que em razão do inconformismo da
recorrente, lhe fora dado prazo de cinco dias para que formulasse eventuais
quesitos complementares, contudo, a apelante se manteve inerte (fls. 127/129).
Além disso, eventuais manifestações atinentes à seara médica
deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao da perita judicial, o que não ocorreu in casu.
Assim sendo, diante da ausência de incapacidade laborativa, a
improcedência da demanda era mesmo de rigor.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
MARCO PELEGRINI
Relator